Tribunal: STF
Processo: HC 186041
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 579.060, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal – requereu ao Juízo da execução o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.060, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente está no grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, tendo em vista que, “além de idoso, sofre com doenças da idade e doenças crônicas (miocardiopatia isquemica, hipertensão, diabetes)”. Sustenta, ainda, que, “[p]elos exames e laudos, observa-se que o paciente necessita de cuidados diferenciados, apesar do laudo médico da unidade prisional não recomendar a prisão domiciliar”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem afim de conceder ao paciente o benefício da prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução, no sentido de que, “conforme concluiu o laudo do exame realizado, o problema de saúde do reeducando e suas condições físicas não o colocam em situação de risco elevado nas consequências do COVID-19 para a sua vida e saúde a recomendar a prisão domiciliar”. Da mesma forma, o Tribunal estadual, assentou que “as circunstâncias revelam que o seu tratamento médico pode ser feito durante o encarceramento no regime fechado que lhe foi imposto, e não há nenhuma situação crítica ou de urgência que demande a sua retirada, no presente momento, da unidade prisional”.
    10. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente necessita de “cuidados diferenciados” que não podem ser prestados no estabelecimento prisional, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator